Tribunal: TJSP
Processo: 2123417-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido – Irresignação do exequente – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas dos autos que se mostram suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição do pedido – Irresignação do exequente – Alegação de cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas dos autos que se mostram suficientes para apreciação do caso, competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de outras provas para o julgamento da lide – Ausência de comprovação dos indícios de confusão patrimonial ou desvio de finalidade da personalidade jurídica – Incidência da teoria maior, nos termos do art. 50 do Código Civil - A mera inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular, per se, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica – Ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123417-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CANTINHO DO FERRO LTDA., é agravado BARROS E BARROS CONSTRUÇÕES
E INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
2
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000
Agravante: Cantinho do Ferro Ltda.
Agravada: Barros e Barros Construções e Incorporações Ltda.
Origem: Sorocaba 3a Vara Cível
MM. Juiz de Direito: Marcio Ferraz Nunes
Voto n. 2047
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Incidente de desconsideração da personalidade
jurídica Rejeição do pedido Irresignação do exequente
Alegação de cerceamento de defesa Inocorrência Provas
dos autos que se mostram suficientes para apreciação do caso,
competindo ao juiz a aferição da necessidade de produção de
outras provas para o julgamento da lide
Ausência de
comprovação dos indícios de confusão patrimonial ou desvio
de finalidade da personalidade jurídica Incidência da teoria
maior, nos termos do art. 50 do Código Civil - A mera
inexistência de patrimônio ou indício de dissolução irregular,
per se, não autoriza a desconsideração da personalidade
jurídica Ausência de comprovação de abuso da personalidade
jurídica Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cantinho do Ferro Ltda.
contra a r. decisão de fls. 75/76 dos autos de origem, que rejeitou o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa Barros e Barros Construções e
Incorporações Ltda.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, aduzindo, preliminarmente, que
houve cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de depoimento pessoal
do sócio gerente da empresa executada, bem como da necessidade de juntada de novos
documentos. Afirma, ainda, que as procurações outorgadas aos advogados da executada
estão irregulares. No mérito, argumenta que foram preenchidos os requisitos previstos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
3
artigo 50 do Código Civil, e que "não há dúvidas de que o sócio gerente na empresa
agravada utiliza-se da autonomia patrimonial de que usufrui a pessoa jurídica para
esquivar-se das suas responsabilidades pessoais, uma vez que ficou claro que a utiliza
para blindagem patrimonial, o que caracteriza o patente desvio de finalidade" (fl. 8).
Forte nessas premissas, propugna pela reforma da r. decisão, com a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada e inclusão de seu sócio-gerente no polo
passivo da execução.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo (fls. 51/52).
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (fls. 55/73).
Houve oposição expressa ao julgamento virtual (fl. 50).
É o relatório.
Malgrado as razões recursais, a r. decisão deve ser mantida.
Por proêmio, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta
acolhimento.
Com efeito, o julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe
compete aferir a conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar
as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento,
deve o magistrado conhecer diretamente do pedido, não prosperando a realização de
outras provas, ainda que postuladas pelas partes.
No caso dos autos, a controvérsia cingia-se essencialmente à prova
documental anexada, sendo, pois, desnecessária a produção de outras provas. Nesse
sentido, José Roberto dos Santos Bedaque leciona:
“Ninguém melhor do que o juiz, a quem está afeto o julgamento para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
4
decidir sobre a necessidade de produzir determinada prova. Como ele é o
destinatário dela, pode avaliar quais os meios de que necessita para
formação de seu convencimento. Nessa medida, e considerando o escopo
da atividade jurisdicional, a colheita de elementos probatórios interessa
tanto ao juiz quanto às partes” (Poderes instrutórios do juiz. 7. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 17).
Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 370, do Código de Processo
Civil, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito” e o parágrafo único do dispositivo mencionado
prescreve que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias”.
Quanto ao mérito, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica
está expressamente consubstanciada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua: “Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de
administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente
pelo abuso”.
Com efeito, não se vislumbra situação fática que permita a
desconsideração da personalidade jurídica, com fulcro tão somente na ausência de bens
penhoráveis de titularidade da pessoa jurídica executada. Tal providência apenas poderia
ser admitida caso se comprovasse a pertinência da teoria menor da desconsideração da
personalidade jurídica, cuja aplicação é restrita a determinadas relações jurídicas, como
as regidas pelo Código de Defesa do Consumidor inaplicável ao caso - ou no âmbito do
Direito Ambiental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
5
Incidindo, pois, o artigo 50 do Código Civil e, por conseguinte, a teoria
maior da desconsideração da personalidade jurídica, impende salientar que a Medida
Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, incluiu
parágrafos ao propalado dispositivo, de modo a especificar expressamente o que se
entende por confusão patrimonial e desvio de finalidade:
§1o. Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização
da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de
atos ilícitos de qualquer natureza.
§2o. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do
administrador ou vice-versa;
II transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações,
exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(destaques nossos)
Ora, não há qualquer evidência da presença desses elementos no caso em
testilha, que traz apenas indícios de situação de insolvência, razão pela qual deve ser
mantida a decisão do douto juízo a quo, salvaguardando-se a higidez da personalidade
jurídica da empresa e a esfera patrimonial do único sócio, que poderá, no entanto,
suceder processualmente a pessoa jurídica, à luz do artigo 110 do Código de Processo
Civil, respeitada a autonomia patrimonial para fins de satisfação do crédito.
Esta é, a propósito, a orientação desta Colenda Câmara e do E. Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
6
de Justiça de São Paulo:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pedido de instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indeferimento.
Ausência de comprovação de indícios de confusão e dilapidação
patrimonial. Situação de endividamento que não se mostra suficiente para
autorizar a instauração do incidente (art. 133, § 4o do CPC). Recurso não
provido. Agravo de Instrumento no 2032607-71.2019.8.26.0000, 11a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 14/03/2019.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA Os bens dos
sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos
previstos em lei (CPC/2015, arts. 790, II e 795) A desconsideração de
personalidade jurídica relativa à responsabilidade contratual de natureza
civil é regulada pelo disposto no art. 50, do CC, que adotou a teoria
maior da desconsideração, o que afasta a aplicação da Súmula 435/STJ,
afeta à teoria menor da desconsideração, incidente nas responsabilidades
decorrente do direito tributário, ambiental ou do consumidor - Conforme
a orientação do E. STJ, a desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica será regulada pelo art. 50 do?Código Civil nas causas em que
a?relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, caso dos
autos, a mera insolvência com demonstração de inexistência de
patrimônio da pessoa jurídica ou de respectiva dissolução irregular sem
a devida baixa na Junta Comercial, com alteração de razão social e de
seu endereço não podem ser considerados isoladamente como fatos
ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, visto que o
requisito indispensável é a comprovação da má-fé dos sócios, a confusão
patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
7
do CC/2002 - Como, no caso dos autos, (a) não restou demonstrada a
existência de fato revelador de abuso da personalidade jurídica da
sociedade empresária devedora, caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, objetivando fraudar terceiros, ou de
confusão patrimonial dos bens da pessoa jurídica e de seus sócios, mas,
apenas e tão somente, o encerramento irregular das atividades da
sociedade empresária devedora, com ausência de bens para satisfação de
dívidas e a existência de diversas ações buscando o adimplemento de
débitos, (b) é incabível o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica para inclusão dos ex-sócios da sociedade
devedora pleiteado pela parte agravante - Manutenção da r. decisão
agravada, , na parte objeto do presente recurso. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 2199401-19.2018.8.26.0000, 20a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des.?Rebello Pinho; j. 03/06/2019.
Sobreleva anotar, por oportuno, que a dissolução supostamente irregular
da pessoa jurídica, aliada à ausência de bens penhoráveis não permitem, na ausência de
outros elementos, segundo a orientação do E. Superior Tribunal de Justiça, o
acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
Nesse sentido, transcrevo abaixo alguns precedentes da Corte Superior:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS.
INSOLVÊNCIA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO
OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
8
concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de
insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens da
pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que
objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática
objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo
interno não provido. AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS
AGRAVADOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a dissolução irregular da empresa e a ausência de patrimônio
líquido não é elemento suficiente para a decretação da desconsideração
de sua personalidade jurídica. Precedentes desta Corte Superior. 2.
Agravo interno desprovido. AgInt no REsp 1830273/RS, Rel. Ministro
Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 04/05/2020.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. A
jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a
existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2123417-58.2020.8.26.0000 -Voto no 2047
9
motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis
que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva
comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno a
que se nega provimento. AgInt no REsp 1787751/SP, Rel. Ministra Maria
Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 11/02/2020.
Irretocáveis, pois, os termos da r. decisão, ora acolhidos integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator